Tribunal: STJ
Processo: 5423749-71.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832809 - GO (2025/0006722-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SIRLON ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS
: MATHEUS CUSTÓDIO QUESSADA DE OLIVEIRA - SP387062
MARIANE DA COSTA LIMA - SP424614
MARLI DE JESUS SANTOS ARMANDO - SP424619
AGRAVADO
: SELES PEREIRA NETO
ADVOGADOS
: THALES HENRIQUE BRENNER FERREIRA RODRIGUES -
GO046402
JOÃO PAULO OLIVEIRA DE PAIVA - GO037041
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEQUENA PROPREDADE RURAL.
COISA
JULGADA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL
DO
ACÓRDÃO ESTADUAL NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 126 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de impugnação de fundamento constitucional autônomo
do acórdão recorrido, atrai a aplicação da Súmula n. 126 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b4b66ec5-5a3a-47ae-9962-b8071480d802

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832809 - GO (2025/0006722-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SIRLON ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS
: MATHEUS CUSTÓDIO QUESSADA DE OLIVEIRA - SP387062
MARIANE DA COSTA LIMA - SP424614
MARLI DE JESUS SANTOS ARMANDO - SP424619
AGRAVADO
: SELES PEREIRA NETO
ADVOGADOS
: THALES HENRIQUE BRENNER FERREIRA RODRIGUES -
GO046402
JOÃO PAULO OLIVEIRA DE PAIVA - GO037041
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEQUENA PROPREDADE RURAL.
COISA
JULGADA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL
DO
ACÓRDÃO ESTADUAL NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 126 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de impugnação de fundamento constitucional autônomo
do acórdão recorrido, atrai a aplicação da Súmula n. 126 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SIRLON ANTONIO
DA SILVA (SIRLON) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alíneas
, da CF contra acórdão proferido pelo
a e c
Tribunal
de Justiça de Goiás, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO . AÇÃO DE EXECUÇÃO POR
QUANTIA CERTA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA.
PECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 507 do Código de
Processo civil dispõe ser “vedado à parte discutir no curso o processo
as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
Assim, um novo pronunciamento acerca da impenhorabilidade do
Documento eletrônico VDA48257329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:06
Código de Controle do Documento: 7e1a4e10-624a-4fcc-a612-a5f5033d9e9f

imóvel implicaria em vulneração à coisa julgada, haja vista ter se
operado a preclusão. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DESPROVIDO. (e-STJ, fls. 126)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, SIRLON alegou a violação dos arts. 81 e
833, VIII, do CPC, ao sustentar que (1) a questão da impenhorabilidade da pequena
propriedade rural é considerada de ordem pública e irrenunciável e que pode ser
alegada novamente, sendo baseada em novas provas. (2) Considera indevida
a aplicação de multa por litigância de má-fé, pois a sua propriedade se enquadra como
pequena e é explorada economicamente pela família.

Da impenhorabilidade
A questão foi assim esclarecida pela Turma julgadora:
De plano, constato que a decisão não enseja reforma.
Conforme bem pontuado pela Magistrada singular, a questão da
impenhorabilidade do imóvel suscitada pelo Agravante no incidente
acostado à mov. 237, foi exaustivamente ventilada na decisão de mov.
231. esse contexto, nova discussão acerca dessa matéria, importaria
em violação da coisa julgada, o que é vedado no ordenamento jurídico
pátrio. coisa julgada é o que torna, em regra, imutável a relação
jurídica decidida. Trata-se de norma que visa garantir a ordem pública
e a segurança jurídica das decisões. Não é dado às partes, tampouco
ao magistrado modificar o que ficou decidido na decisão transitada em
julgado. própria Carta Suprema outorgou-lhe status de garantia
fundamental, inerente à segurança jurídica, a teor do artigo 5o, inciso
XXXVI: (e-STJ, fl. 129).

Como se observa, o acórdão estadual possui fundamento constitucional
autônomo não impugnado mediante a interposição de recurso extraordinário, o que
atrai a incidência da Súmula n. 126 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
Documento eletrônico VDA48257329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:06
Código de Controle do Documento: 7e1a4e10-624a-4fcc-a612-a5f5033d9e9f

IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 126 DO STJ.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART.
1.022 DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
IMPENHORABILIDADE. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. DECISÃO
MANTIDA.
1. "É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer
deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não
manifesta recurso extraordinário" (Súmula n. 126 do STJ).
[...]
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.270.657/PR, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
23/10/2023
31/10/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PUBLICAÇÃO EM SÍTIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO
ESTADUAL FUNDAMENTADO EM NORMA CONSTITUCIONAL.
NÃO
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. "É inviável o recurso especial se a parte deixa de impugnar, pela via
processual adequada, fundamento constitucional do acórdão recorrido,
a teor da Súmula 126 do STJ" (AgInt no REsp 1.905.581/MT, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
,
23/08/2021
DJe de
). 3. No caso, o Tribunal de Justiça, ao reconhecer
26/08/2021
a inexistência de danos morais, apresentou fundamentação de
natureza constitucional referente à liberdade de expressão, avocando
a aplicação do art. 220 da CF/88. No entanto, considerando que não
foi interposto recurso extraordinário para infirmar tal fundamentação,
suficiente, por si só, para manter o v. acórdão estadual, o apelo nobre
encontra óbice na Súmula 126/STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.206.853/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, j. em
, DJe de
)
9/5/2022
8/6/2022

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA48257329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:06
Código de Controle do Documento: 7e1a4e10-624a-4fcc-a612-a5f5033d9e9f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.832.809 / GO
Número Registro: 2025/0006722-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51094804720178090051 542374971 54237497120248090051
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIRLON ANTONIO DA SILVA
ADVOGADOS : MATHEUS CUSTÓDIO QUESSADA DE OLIVEIRA - SP387062
MARIANE DA COSTA LIMA - SP424614
MARLI DE JESUS SANTOS ARMANDO - SP424619
AGRAVADO
: SELES PEREIRA NETO
ADVOGADOS : THALES HENRIQUE BRENNER FERREIRA RODRIGUES -
GO046402
JOÃO PAULO OLIVEIRA DE PAIVA - GO037041
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PENHOR - RURAL - AGRÍCOLA/PECUÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48409600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:35
Código de Controle do Documento: 9cacaa0f-c26f-4ab3-9847-39a5429de405

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:35
Código de Controle do Documento: 9cacaa0f-c26f-4ab3-9847-39a5429de405